Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721897-21.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, JADSON MARTINS BENEDITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ATO COOPERATIVO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISTRATO. PRESCRIÇÃO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DE ENTREGA. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. MULTA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. I – A reprodução dos argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos materiais está fundada em responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, § 4o, do CPC. III – A ré Vertical Ltda. figurou na relação jurídica como Construtora do empreendimento imobiliário, conforme documentação encaminhada à Caixa Econômica Federal destinada à obtenção de financiamento bancário. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. IV – Diante da desistência desmotivada do autor, formalizada por meio de distrato, improcede o pedido de condenação das rés ao pagamento de multa contratual, as quais deverão apenas restituir os valores pagos, de forma atualizada e em única parcela. V – Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, inciso II, do CPC e 2o, 3o, 18, 25, §1o e 34, estes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, apta a comprovar que a recorrente não atuou como incorporadora, tampouco participou do empreendimento imobiliário, extraindo daí o descabimento de sua responsabilização solidária, implicou cerceamento de defesa; c) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, pois à hipótese dos autos aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo em vista tratar-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o que, segundo afirma, não se confunde com os casos de dívida por descumprimento contratual em que não se verificam a liquidez e a certeza em que se aplica o prazo decenal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de violação aos artigos 371, inciso II, do CPC e 2o, 3o, 18, 25, §1o e 34, estes do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquela Corte Superior: “Não se verifica o arguido cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentada pela instância de origem, em especial diante do suficiente acervo probatório então carreado aos autos, como as provas pericial e documental. Conforme preconiza o art. 370 do CPC/2015, o juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça motivadamente, como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.388.063/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). E, ainda: “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, não há prazo decadencial. A pretensão é de natureza condenatória e submete-se ao prazo de prescrição decenal do art. 205 do CC/2002.” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.013.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 13/3/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012